Tribunal: TJMT
Processo: 1020202-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020202-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME, BEATRIZ LEINAT SANTOS, VICTORIA DALGALLO JOAQUIM, GABRIELA RIBEIRO DE LARA, WESLEY ARAÚJO WEIS
AGRAVADOS: UNIVERSIDADE DE CUIABÁ – UNIC E COGNA EDUCAÇÃO S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME, BEATRIZ LEINAT SANTOS, VICTORIA DALGALLO JOAQUIM, GABRIELA RIBEIRO DE LARA e WESLEY ARAÚJO WEIS em face da decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de indeferimento do pedido de antecipação de tutela, que objetivava a realização da rematrícula do aluno inadimplente PEDRO CASTIGLIONI GUILHERME.
Os agravantes relatam que postularam em sede de antecipação de tutela a rematrícula do aluno Pedro Castiglioni Guilherme (agravante), para que a partir daí possa ter acesso irrestrito ao conteúdo e às avaliações que já tiverem sido ministrados no Curso de Medicina, mas foi indeferida; narram que após o indeferimento, pleitearam, então, com esteio na boa-fé e lealdade processual, fosse deferido o depósito em Juízo das mensalidades vencidas até setembro/2020 referente à entrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e mais sete parcelas iguais e sucessivas de R$ 7.039,64 (sete mil, trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), totalizando a importância de R$ 59.277,48 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), e mais R$ 10.413,08 (dez mil, quatrocentos e ter reais e oito centavos) a título de rematrícula, além das mensalidades vincendas, mas o pedido de reconsideração também foi indeferido.
Aduzem que o agravado Pedro se viu obrigado a assinar, de forma não espontânea e involuntária, o Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívidas com as agravada, quitando os valores relativos à entrada, e os demais, sucessiva e mensalmente, mas não significa e nem implica “confissão de dívida” e tão pouco “novação”, a não ser a comprovação inequívoca de mais uma dentre as inúmeras coações impostas aos agravantes pelas agravadas; comentam que a decisão agravada infringiu expressamente alguns dos princípios que servem para pautar a relação processual, quais sejam, o da equidade, imparcialidade, proporcionalidade e razoabilidade, estes últimos corolários do devido processo legal.
Expõem que os “fundamentos utilizados pela Magistrada impõem um ônus excessivo e indevido ao agravante Pedro Castiglioni Guilherme, já que não lhe deixou senão a única opção de firmar um acordo de parcelamento abusivo, de maneira não espontânea e voluntária, pelo qual lhe foi imposta a confissão da espúria dívida e da ilegal novação, como condição para continuar o curso de medicina junto às Requeridas, justamente porque questionados os valores pagos a título de mensalidade administrativa e judicialmente, cuja readequação se busca perante o Poder Judiciário”.
Sustentam que o agravante Pedro foi compelido a (I) efetuar o pagamento de mensalidades, cujos valores são questionados em razão da pandemia, mormente no que se refere a uma pretendida readequação em função de um novo modelo de ensino exclusivamente virtual, adotado a partir da pandemia da COVID-19, (II) assim como o valor da rematrícula.
Indicam como probabilidade do direito a existência do contrato, previsão na Constituição Federal que a educação é um direito social (artigo 6o), o artigo 6o da Lei no 9.870/99 que proíbe a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código Civil Brasileiro, a vinculação entre o pagamento das mensalidades atrasadas para usufruto dos serviços educacionais, a demonstração da inequívoca abusividade e ilegalidade decorrente dessa vinculação frente ao Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, que nos contratos educacionais prevê essa cobrança via execução do próprio contrato.
Como prejuízo de difícil reparação, indicam que desde março o agravante Pedro passou a ter aulas exclusivamente virtuais, via EAD, com recursos de informática limitados e sem aulas práticas, de laboratório e visitas a hospitais; depois teve o acesso ao conteúdo e às avaliações restringido e impedido, seguido da abusiva vinculação da rematrícula ao pagamento das mensalidades atrasadas, quando já estava em tratativas com as agravadas acerca da adequação das mensalidades ao serviço prestado de forma limitada.
Requerem a atribuição do efeito ativo, de modo a reconhecer, liminarmente, (a.1) o direito do agravante Pedro Castiglioni Guilherme depositar em Juízo o valor das mensalidades vencidas e vincendas, assim como o da rematrícula, cujos valores foram pagos às agravadas em face do indeferimento da pretendida tutela até o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer; (a2) determinar às agravadas que se abstenham de opor qualquer obstrução ou impedimento ao regular usufruto dos serviços educacionais contratados, como, à título de exemplo: realização de avaliações, acesso ao conteúdo via Portal do Aluno, acesso às aulas práticas e ingresso no prédio da agravada UNIC, rematrícula; determinando-se às agravadas as medidas necessárias ao cumprimento da tutela referida, em especial o depósito das quantias já pagas em conta vinculada aos autos em Juízo, com juros e correção monetária. Ao final, seja o presente recurso provido para reformar a decisão agravada na parte em que indeferida e confirmando-se a liminar pleiteada (id 58973498).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na petição inicial os autores relataram que mantêm vínculo contratual de ensino superior com as rés, desde de fevereiro de 2018, na modalidade presencial e atualmente encontram-se matriculados no 3° ano do Curso de Medicina, no qual são ministradas aulas presenciais e práticas; disseram que o contrato vinha sendo cumprido por ambas as partes integralmente, mas em razão das restrições impostas pela pandemia causada pelo novo Coronavírus (SARS-Cov-2), inúmeras medidas foram adotadas desde março do presente ano, a fim de evitar sua proliferação e aumentar o número de contaminação em nosso país, e, dentre essas medidas, o isolamento/distanciamento social.
Sustentaram que o Ministério da Educação, por meio das Portarias n° 343/2020 e 345/2020, determinou a substituição das disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação, salvo as aulas práticas profissionais de estágio e laboratoriais, enquanto perdurar a situação de pandemia e as rés realizaram a substituição das aulas presenciais do curso de Medicina para a modalidade de ensino à distância – EAD e suspendeu as aulas de estágio e laboratoriais – chamadas aulas práticas; o ensino à distância – EAD não corresponde ao que foi pactuado no contrato entre as partes, pois o modelo que substituiu as aulas presenciais não atende ao contratado, uma vez que as aulas que estão sendo dadas nessa nova modalidade não vêm correspondendo não só à carga horária, como, também, ao conteúdo contratado, acarretando, com isso, evidentes prejuízos de ordem cognitiva, prática e pedagógica a todos os alunos, e também os financeiros.
Questionam, dentre outros pontos, a readequação das mensalidades e rematrículas; sobre o agravante Pedro, alegam que está sendo constrangido a efetuar o pagamento de mensalidades, cujos valores são questionados em razão da pandemia, mormente no que se refere a uma pretendida readequação em função de um novo modelo de ensino exclusivamente virtual, adotado a partir da pandemia da COVID-19, isto para conseguir efetuar suas provas e rematrícula; pugnaram pela concessão da antecipação de tutela, com a determinação de rematrícula do citado agravante.
Até o momento, não há elemento suficientes para a concessão do efeito ativo. Isso porque, como consignado pela Magistrada, o agravante não apresentou com a petição inicial documentos que evidenciem a existência dos requisitos hábeis para a concessão da liminar, visto que trata-se de uma Instituição de Ensino particular e ao negar a rematrícula de aluno inadimplente, está exercendo o regular exercício do direito e não há ato ilícito.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – MENSALIDADES ANTERIORES EM ABERTO – REMATRÍCULA RECUSADA – LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 5o da Lei 9.870/99 dispõe que “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Se a própria recorrente admite a inadimplência, a negativa se torna legítima e conduz à manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência” (N.U 1015567-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).
Ademais, o agravante requereu a reconsideração no processo de origem e pugnou pela autorização de depósito em Juízo do valor referente à entrada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme simulação de pagamento encaminhada pela própria ré UNIC, e mais sete parcelas iguais e sucessivas de R$ 7.039,64 (sete mil, trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), totalizando a importância de R$ 59.277,48 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), que é o valor em aberto, relativo às mensalidades vencidas até o mês de setembro/2020.
O que se percebe, inicialmente, é que a agravada Unic concordou em receber os valores de forma parcelada e apresentou uma simulação dos débitos do agravante Pedro nos mesmos valores que ele pretende consignar em Juízo.
Não está evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o agravante Pedro assinou confissão de dívida nos valores que pretende pagar e, além disso, consignou nas razões do recurso que pretende “depositar em Juízo o valor das mensalidades vencidas e vincendas, assim como o da rematrícula, cujos valores foram pagos às agravadas em face do indeferimento da pretendida tutela até o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer”.
Por fim, não está presente o perigo de irreversibilidade da medida, pois caso os autores obtenham sucesso na demanda com a readequação de mensalidade e rematrículas, a instituição de ensino agravada possui condições financeiras de cumprir com determinação judicial, ou seja, reembolsar os agravantes.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto nos artigos 330, caput e 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intimem-se as agravadas para apresentarem as contrarrazões.
Cuiabá, 1o de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora